Tribunal: TJSP
Processo: 1056370-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência, com a fixação de indenização por danos morais de R$1.202,25. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não demonstrou ter prestado a necessária assistência à autora. Danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo. Sentença de parcial procedência, com a fixação de indenização por danos morais de R$1.202,25. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não demonstrou ter prestado a necessária assistência à autora. Danos morais configurados e que devem ser reparados. Aplicação do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006). Sentença mantida.

DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – Pretensão de majoração para R$10.000,00. CABIMENTO EM PARTE: O valor fixado na sentença é insuficiente. Cabível a majoração da indenização para R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor pretendido pela autora que está em descompasso com a gravidade dos fatos tratados nos autos.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA AUTORA – Pretensão de condenação da ré ao pagamento integral das verbas de sucumbência. CABIMENTO: A condenação à indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca (Súmula 326, STJ). Reconhecimento da responsabilidade da ré pelo pagamento integral das verbas de sucumbência que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO